Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727025-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n° 45506617) opostos por JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), executados/agravantes, em face da decisão (ID n° 45023662) que julgou prejudicado o agravo interposto, por perda do objeto, conforme segue: “Em análise aos autos, verifica-se que após a interposição do presente agravo de instrumento, a exequente, nos autos do processo de origem, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID. 144514055 dos autos originários). Dessa forma, tendo em vista que o mérito recursal se confunde com o requerimento posterior da exequente nos autos originários, constata-se a perda superveniente do objeto, e, consequentemente, do interesse recursal. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais, o executado/embargante alega que a decisão proferida foi omissa, uma vez que o juízo a quo não proferiu decisão convertendo o feito em perdas e danos; que a decisão embargada não analisou o pedido de afastamento das astreintes; e que também não analisou o pedido de reconhecimento da natureza concursal do crédito exequendo. Com base nesses argumentos, o autor/embargante pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com vistas a suprir o equívoco processual acima exposto. O embargado ofereceu contrarrazões (ID n° 46822058). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir a decisão embargada, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que o agravante, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados para concluir pela perda do objeto do recurso. Entretanto, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração não têm o condão de promover a reapreciação da matéria de mérito já examinada, mas apenas corrigir os equívocos processuais contidos no mencionado art. 1.022 da legislação processual, os quais não estão presentes neste caso. Logo, não há qualquer omissão na decisão recorrida que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos pelos quais o referido recurso perdeu seu objeto, conforme segue: (...) “Em análise aos autos, verifica-se que após a interposição do presente agravo de instrumento, a exequente, nos autos do processo de origem, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID. 144514055 dos autos originários). Dessa forma, tendo em vista que o mérito recursal se confunde com o requerimento posterior da exequente nos autos originários, constata-se a perda superveniente do objeto, e, consequentemente, do interesse recursal.” (...) Nesse contexto, cabe ressaltar ainda que, ao contrário do que foi alegado pelo agravante/embargante, o juízo a quo proferiu decisão expressa convertendo a execução de fazer em perdas e danos, e determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial (ID. 164178169). Ademais, com relação ao pedido de afastamento/redução das astreintes, verifica-se que razão também não assiste ao embargante. O objeto do presente agravo se limita a analisar o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que, no momento da interposição do recurso, havia sido negado pelo juízo a quo, havendo como pedido subsidiário o afastamento/redução das astreintes. Entretanto, verifica-se dos autos de origem que a aplicação de multa processual foi deferida pelo juízo a quo na decisão que recebeu o cumprimento de sentença (ID. 102049259), sem que o executado tenha impugnado a matéria no prazo adequado, estando, dessa forma, preclusa. Além disso, ainda que o mérito do presente recurso fosse julgado, um eventual provimento para converter a obrigação de fazer em perdas e danos não seria capaz de afastar as astreintes aplicadas preteritamente, por força expressa do art. 500, CPC, conforme segue: Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Dessa forma, uma vez que a discussão a respeito da aplicação de astreintes está preclusa, e que o pedido principal do agravo de instrumento interposto perdeu seu objeto, verifica-se que a decisão embargada não merece reparos. Por fim, infere-se que as razões expostas no presente recurso demonstram tão somente o inconformismo do embargante pelo fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica para a concessão da liminar requerida, o que não pode ser justificativa para a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023 15:51:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora